Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700104-56.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARCAS PREMIUM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. O desatendimento pelo contribuinte aos requisitos previsto no art. 3o do Decreto 3o do Decreto no 34.063/2012, relativo ao adimplemento das obrigações principais e acessórias perante a Fazenda Pública, implica na exclusão da condição de substituto tributário, nos termos do art. 6o do referido Decreto. 2. Estando o contribuinte inadimplente com suas obrigações tributárias, a realização de parcelamento da dívida em momento posterior ao ato excludente, do qual foi notificado, não é motivo para a reversão da medida e retorno da condição de substituto tributário. 3. Não é permitido ao Poder Judiciário adentrar em questões de mérito administrativo, como é o caso da hipótese de recebimento de recurso administrativo com efeito suspensivo. 4. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, a recorrente alega que foi surpreendida com a exclusão da condição de substituta tributária, sob a justificativa de existência de débitos inscritos na dívida ativa. Aponta que inexistem débitos junto à Secreta de Fazenda do DF, uma vez que antes do ato de exclusão, aderiu ao parcelamento administrativo, estando as CDAs com a exigibilidade suspensa. Pugna, ainda, para que seja obstada a omissão da autoridade coatora que se quedou do dever de recebimento do Recurso Administrativo e atribuição de efeito suspensivo à decisão constate do Termo de Exclusão no 71/2021 - SEEC/SEF/SUREC. Invoca os princípios da isonomia e da preservação da empresa em abono à sua tese. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXIV e LV, da Constituição Federal, 19 e 128, inciso II, ambos da LODF, por ofensa aos princípios de contraditório, da ampla defesa no processo administrativo, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade, da motivação, e do interesse público da isonomia, bem como o direito de petição como fundamento do recurso administrativo. Todavia, não deixa de defender a existência de repercussão geral da matéria. Pede, ao fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, pois o recorrente não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Não foi devidamente comprovada a divergência jurisprudencial por meio de certidão, cópia autenticada, citação de repositório oficial ou reprodução de julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte.” (AgInt no AREsp 1887768/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática proferida no AREsp 2090293, RELATOR Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/5/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1377646 ED-AgR-ED, Relator GILMAR MENDES, PJe 19/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030